Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. MOTIVOS DO CRIME. AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, §3°, DO CP.

1. Em que pese ter sido afastada a causa de aumento de pena em decorrência da vigência da Lei no 13.654/18, o emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, devendo ser valorada negativamente como circunstância judicial.

2. Mantém-se a valoração negativa dos motivos do crime, quando o réu praticou o roubo a fim de adquirir substâncias entorpecentes.

3. Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando a fundamentação é inidônea para esse fim.

4. Circunstâncias judiciais valoradas negativamente autorizam a imposição de regime inicial para cumprimento de pena mais gravoso, tendo em vista o disposto no art. 33, §3°, do CP.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.